Tribunal: TJSP
Processo: 1027167-28.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – Contrato de consórcio - Desistência do consorciado – Sentença de procedência – Apelo do autor – TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – Atualização dos valores a serem restituídos desde o efetivo desembolso de cada parcela - Aplicação da Súmula no 35 do C. STJ – Precedentes - Sentença reformada em parte – Honorários recursais

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – Contrato de consórcio - Desistência do consorciado – Sentença de procedência – Apelo do autor – TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – Atualização dos valores a serem restituídos desde o efetivo desembolso de cada parcela - Aplicação da Súmula no 35 do C. STJ – Precedentes - Sentença reformada em parte – Honorários recursais não incidentes na hipótese (Tema 1059/STJ) – RECURSO PROVIDO.